Tribunal: TJMT
Processo: 1018764-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018764-68.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (EMBARGANTE), ADONAI JOSE DE MENDONCA - CPF: 027.742.169-15 (EMBARGADO), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (EMBARGADO), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –EMBARGOS REJEITADOS – DE OFÍCIO, DETERMINADO QUE SEJA APRECIADA A TESE, EM OBSERVÂNCIA AO PODER GERAL DE CAUTELA E A SEGURANÇA JURÍDICA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

No poder geral de cautela, o julgador pode adotar as providências que lhe afigurem cabíveis, a fim de assegurar o regular andamento do feito e resguardar a segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acordão proferida no Agravo Interno que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Explica que a questão central do agravo de instrumento diz respeito ao fato do juízo de piso ter recebido e determinado o prosseguimento do feito principal como liquidação por arbitramento.

Aduz que em recente decisão, o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.948.316/SP, firmou entendimento para que a sentença proferida na ação civil pública 94.0008514-1 fosse previamente liquidada pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509, II, do CPC.

Assevera que o juiz de piso negou a aplicação da liquidação de sentença, do artigo 509, II, do CPC.

Requer seja sanada a omissão apontada, determinando o prosseguimento do feito de liquidação pelo procedimento comum.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acordão proferida no Agravo Interno que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se o desprovimento do Agravo Interno quando não se lograr êxito em comprovar elementos que enseje a reforma da decisão monocrática.

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Claramente o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

A matéria questionada é objeto de defesa, conforme já reiteradamente afirmado e, enquanto não ocorrer a decisão de mérito expressa, com a rejeição ou acolhimento da tese, esse juízo “ad quem”, não pode manifestar-se antecipadamente, sob pena de Supressão de Instância.

No entanto, pelo poder de cautela, tenho como necessário determinar que seja apreciada à questão no 1o. Grau, pois, o processo caminhando pelo procedimento requerido pela outra parte, sem apreciação da tese da defesa, podendo haver comprometimento da segurança jurídica.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
contudo, de ofício, em observância ao poder geral de cautela, e a fim de preservar a segurança jurídica, determino que, com o retorno dos autos, seja apreciada a tese pendente, “
de necessidade de liquidação prévia da sentença pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC)”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023